Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743410-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BAOBAR BAR, RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Baobar Bar, Restaurante e Distribuidora Ltda (Id. 65036480) contra a r. decisão Id. 214053368, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do Processo no 0715039-33.2024.8.07.0018, movido contra o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Considerando-se o apelo pela apreciação imediata do pedido de tutela provisória, sem a submissão ao contraditório, passo a decidir: A nova autuação denota a superveniência de fato novo, relativo à tipificação, pelo órgão ambiental, da produção de poluição sonora. O registro pelo órgão administrativo é respaldado pela presunção de veracidade, cabendo à parte que impugna o ônus da prova em contrário, em atividade que exige o contraditório, que a autora afirma não poder aguardar. A lei não exige a comunicação prévia da diligência de fiscalização ao estabelecimento submetido à atividade do órgão administrativo. Também não exige que o auto de infração seja instruído com laudo pormenorizado das medições e outros elementos de convicção que levaram à aplicação da sanção, sendo que as minúcias técnicas da diligência devem constar nos autos do procedimento administrativo respectivo, mas não necessariamente da notificação da autuação. A autuação faz apenas a indicação dos fatos apurados, da sanção aplicada e dos fundamentos jurídicos, e tais elementos constam do auto de infração, que foi lavrado por autoridade competente, o que impede, numa visada rápida e sem maior respaldo pelo exame favorecido pelo contraditório, a intervenção judicial. Logo, não há plausibilidade jurídica no pedido de tutela provisória. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que, não se podendo aferir se houve o alegado excesso pela Administração, fator que só seria possível aferir pelo contraditório, emerge a presunção de legalidade do ato administrativo, que no caso supostamente opera em favor da preservação do equilíbrio e salubridade ambiental. Portanto, a concessão de liminar sem maiores cautelas atrairia o perigo de permitir o prosseguimento de atividade poluente, o que é incompatível com a diretriz preservacionista do art. 225 da Constituição e com o princípio da precaução. Em face do exposto, revogo o ato precedente e indefiro o novo pedido de tutela provisória de urgência. Também atendendo ao pedido da parte autora, solicite-se ao NUVMEC a designação de audiência de conciliação, no esforço do concerto de um Termo de Ajustamento de Conduta. Designada a data, intimem-se as partes e o Ministério Público, para comparecimento. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Sustenta o Agravante, em síntese, que se trata de ação anulatória de auto de infração que aplicou as penas de multa e interdição parcial do estabelecimento, proibindo a produção de som ao vivo. Ressalta que, mesmo tendo sido concedida liminar pelo Juiz a quo, para permitir o prosseguimento das atividades do Autor, foi editado novo auto de infração pelo IBRAM, determinando a interdição total das atividades. Reitera as alegações de nulidade dos autos de infração anteriores, dos quais não foram intimados, o que tornaria a penalidade excessiva, por faltar o requisito da reincidência, além de se referir a área mista como se fosse estritamente residencial. Cita, ainda, a impossibilidade de contraditório pleno, enquanto não juntados o laudo de vistoria e o Relatório de Auditoria e Fiscalização – RAF no processo administrativo. Assevera que a aplicação da nova penalidade se deu mesmo estando pendente de análise, pelo próprio IBRAM, Termo de Ajustamento de Conduta proposto pelo Autor, para adequação acústica do estabelecimento. Destaca a existência de perigo da demora enquanto se aguarda a manifestação do IBRAM e do Ministério Público nos autos de origem, pois enquadra como microempresa familiar, com baixo faturamento, além da perda de produtos perecíveis. Requer, assim, a suspensão liminar dos efeitos do auto de infração, com a retomada da atividade empresarial. Preparo recolhido – Id. 65036482. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo presentes os requisitos legais no caso concreto. A gravosa penalidade de interdição total do estabelecimento exige elementos convincentes de descumprimento reiterado da legislação pela empresa autuada. Considerando que ainda se discute nos autos de origem a validade das notificações dos autos de infração anteriores, aparentemente recebidos por pessoas estranhas ao empreendimento (Id. 211890110, pág. 3), e por estar pendente de análise, pelo próprio órgão, a proposta de adequação acústica do estabelecimento (conforme permitido pelo art. 20 do Decreto distrital no 37.506/2016), considero razoável o reestabelecimento parcial das atividades. Conforme já decidido por esta Corte, a interdição total do estabelecimento, uma vez prolongado, pode esvaziar o conteúdo da ação principal, em violação aos princípios da inafastabilidade da tutela jurisdicional e da função social da empresa. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM. EMISSÃO DE RUÍDO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM DE INTERDIÇÃO TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Ajuizada ação anulatória de Auto de Infração Ambiental lavrado em desfavor de estabelecimento comercial em razão de poluição sonora, recomendável que se mantenha a higidez da empresa até melhor instrução dos autos principais, quando as questões postas a debates serão melhor elucidadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O ato de interdição total do estabelecimento, uma vez prolongado, poderá esvaziar o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. A suspensão parcial dos efeitos do auto de infração a fim de possibilitar a retomada da atividade econômica conforma-se com os princípios da preservação da empresa e da sua função social. Quanto à interdição parcial para obstar a emissão de ruído pela execução de música ao vivo ou som mecânico, ficam mantidos os seus efeitos. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1794235, 07271859720238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023) Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, para permitir o funcionamento do estabelecimento, mantida a proibição de execução de música ao vivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora